Tribunal: TJDFT
Processo: 0038018-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038018-62.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: LUIZ ANTÔNIO CARNEIRO RANGEL DE CASTRO EMBARGADA: RENATA TAVARES BARRIONUEVO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ANTÔNIO CARNEIRO RANGEL DE CASTRO, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso interposto por RENATA TAVARES BARRIONUEVO. Sustenta, em síntese, que teria ocorrido erro material, porquanto a afirmação de que a ora embargada teria residido em um dos pavimentos do imóvel se encontra dissonante com os elementos trazidos aos autos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027